Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 9o DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na indispensabilidade do apontamento, pelo Devedor, do valor correto da dívida ou da planilha de cálculo com o demonstrativo da quantia devida, pois o Juiz da causa, na condução do Feito, é que determinou a oportunidade postergada de apresentação dessa planilha, ao final decidindo a questão de direito sobre a aplicação do artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, com a repercussão devida no valor do crédito exequendo.
2 – Apenas com a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial é que se pode cogitar de definição do seu valor com atualização até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, não aplicável à espécie o disposto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, porquanto se cuide de obrigação anterior à recuperação judicial que, somente após o processamento da recuperação judicial, teve elucidado o valor exato da dívida.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.